Tribunal: TJSP
Processo: 2250701-83.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão - Exceção de preexecutividade - Parte que pretende a suspensão dos atos constritivos até análise das objeções apresentadas - Impossibilidade - Objeção que não é dotada de efeito suspensivo - Demais matérias ventiladas que foram analisadas oportunamente, no julgamento de agravo de instrumento anteriormente interposto pela parte – Embargos

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão - Exceção de preexecutividade - Parte que pretende a suspensão dos atos constritivos até análise das objeções apresentadas - Impossibilidade - Objeção que não é dotada de efeito suspensivo - Demais matérias ventiladas que foram analisadas oportunamente, no julgamento de agravo de instrumento anteriormente interposto pela parte – Embargos rejeitados*